Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE LIMITADO.
1. Para a Teoria Menor, CDC, art. 28, § 5o, a desconsideração da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que “a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
2. O notório inadimplemento da pessoa jurídica em desfavor do consumidor pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, justificando a retirada da autonomia patrimonial para estender os efeitos das suas obrigações aos sócios.
3. Não se pode atribuir responsabilidade civil a quem nunca foi sócio da pessoa jurídica devedora.
4. Os sócios de pessoa jurídica transferida ao titular da pessoa jurídica devedora não têm qualquer responsabilidade pelas obrigações desta última. A desconsideração da personalidade jurídica não alcança o patrimônio dos sócios de pessoa jurídica independente, sem nenhuma relação com o credor, incorporada ao grupo econômico da devedora em operação lícita de mercado.
5. A isenção de responsabilidade dos agravantes foi reconhecida em ação civil pública promovida pelo Ministério Público contra o sócio comum que passou a titular as duas empresas.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.